Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700257-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante das informações prestadas no documento de ID 44578269, bem como da manifestação do Ministério Público de ID 45318851, intime-se o agravante a indicar se o procedimento foi efetivamente realizado, no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito